Tribunal: TJPA
Processo: 0010366-08.2017.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010366-08.2017.8.14.0012

RECORRENTE: MAGNO NOVAES FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0010366-08.2017.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA

DE ITAITUBA

RECORRENTE: MAGNO NOVAES FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: RONALDO NOGUEIRA MARQUES

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO QUALIFICADO - PRAZO RECURSAL - DATA DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO - PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA - PRAZO EM DOBRO - INTERPOSIÇÃO NO DECÊNDIO - TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO.

1) O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de cinco dias, a contar da data da última intimação;

2) Se a defesa do réu é patrocinada pela Defensoria Pública, o lapso recursal é contado em dobro, razão porque tempestivo é o recurso interposto no curso do decêndio;

3)A Defensoria pública fora intimada em 16/06/202 (quarta feira), apresentando o referido recurso de apelação em 28/06/2021 (segunda feira) (id.11037005), logo dentro do prazo recursal.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO

Vistos etc...

Acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
o recurso e, no m
é
rito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, aos sete dias do m
ê
s de fevereiro de dois mil e vinte e tr
ê
s.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira
.

Bel
é
m/PA, 07 de fevereiro de 2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0010366-08.2017.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA

DE ITAITUBA

RECORRENTE: MAGNO NOVAES FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: RONALDO NOGUEIRA MARQUES

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAGNO NOVAES FERREIRA,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
(id.11037006), que rejeitou o recurso de apelação interposto em face da intempestividade.

O recorrente teve sentença prolatada em 07/05/2020, que o condenou as penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pelo crime tipificado no

art. 157, § 2º, VII, do Código Penal
.(id.11037003)

Irresignado com a condenação, a Defesa interpôs em 28/06/2021 (id.11037005) recurso de apelação.

Em certidão lavrada em 05/07/2021 (id.11037006) atestou a tempestividade do recurso interposto pelo réu
MAGNO NOVAES FERREIRA.

Em decisão prolatada 21/07/2021, pelo juízo de primeiro grau
(id.11037006),

no qual tornou sem efeito a certidão (id.11037006) e deixou de receber o referido apelo em razão do recurso ter sido apresentado fora do prazo de 10 (dez) dias
.

O ora recorrente
MAGNO NOVAES FERREIRA
, através de Defensor Público, interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.
11037007
),
pugnando pela reforma da decisão de rejeição do recurso de apelação interposto, considerando que a certidão de tempestividade expedida pelo Diretor de Secretaria (fls.106), determinando o prosseguimento da apelação.

Em
contrarrazões

(id.

11037017
),
o representante do Ministério Público pugnou pelo CONHECIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, pugnando pelo seu
PROVIMENTO
.

Nesta

Instância Superior (id.

11205710
),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo
conhecimento
e
provimento
,
do
Recurso em Sentido Estrito interposto por
MAGNO NOVAES FERREIRA
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O presente recurso Em Sentido Estrito objetiva a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que deixou de receber o recurso de apelação interposto pela defesa, em razão de sua intempestividade.

Entendo que são pertinentes os argumentos trazidos pela defesa.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Destarte, segundo o estabelece o art.593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, e na hipótese, de réu patrocinado pela Defensoria Pública, o referido prazo é em dobro, nos termos do
art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 e art.128, I, da Lei Complementar nº 80/94.

Como cediço, a contagem dos prazos para a interposição de recursos criminais se inicia no dia útil subsequente ao da última intimação válida acerca da decisão, conforme leitura conjunta do disposto no art.
798
do
CPP
e nas Súmulas
310
e
710
do STF.

Na hipótese dos autos, observa-se que foram dadas vistas à Defensoria Pública em 16/06/2021 – quarta feira (id.11037005), sendo a petição de interposição do recurso de apelação, por sua vez foi protocolada em 28/06/2021- segunda feira, tendo em vista o último dia (decênio) ter caído no sábado, o que se prorroga para o primeiro dia útil, dentro do lapso recursal, considerando a contagem em dobro (10 dias) para a Defensoria Pública.

Nesse contexto, não há porque se cogitar de intempestividade das presentes irresignações, o que evidencia que o recurso interposto é tempestivo, conforme muito bem certificou a Diretora de Secretaria da 1ª VCC de Cametá (id.11037006).

Com esses fundamentos,
conheço
do recurso, dando
provimento
as alegações recursais, para receber a apelação interposta pela Defensoria Pública, determinando a intimação do Ministério Público de 1º grau, para apresentar suas contrarrazões e em seguida à Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém/PA,
14
de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/02/2023